Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR CINCO VEZES). FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (POR UMA VEZ). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. "GOLPE DO CARTÃO BANCÁRIO". RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO POLICIAL. AÇÃO DELITIVA FILMADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE (FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOTA NEGATIVA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS) PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CONSTANTE DA SENTENÇA MAIS BENÉFICO AOS RÉUS EM FACE DO CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, no interior de agência do Banco do Brasil, foram filmados, por sistema de segurança, furtando o cartão bancário da vítima, esta idosa, no momento em que tentava fazer uma operação no caixa eletrônico. Além disso, mediante fraude, obtiveram a senha do cartão e, após a fuga, efetuaram cinco operações bancárias indevidas, as quais totalizaram montante superior a R$ 32.000,00. Nesse quadro, correta a condenação dos corréus pelo furto qualificado pelo concurso de agentes e pelos cinco furtos qualificados pela fraude e pelo concurso de pessoas, estes em continuidade delitiva, além do concurso material.
2. A vítima e a testemunha policial narraram, com precisão e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia ("golpe do cartão bancário"); logo a condenação dos corréus encontra lastro probatório, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou de invocação do princípio in dubio pro reo.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado (3a fase).
4. Mantém-se o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, h", do CP, se o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.
5. Adequado o regime inicial semiaberto imposto aos réus por serem as penas corporais aplicadas superiores a 4 (quatro) e inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP.
6. Improcedente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de suspensão condicional da pena quando não preenchidos, respectivamente, os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.